Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717791-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINHO FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: HADILSON JOSE MATEUS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTINHO FARIAS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n.o 0707286-28.2019.8.07.0009, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Verifico, pela certidão de ID no 11777988 e 11778138, que o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada ao agravado MARCOS ANTONIO DE SOUZA retornou como NÃO CUMPRIDO: AUSENTE. Além disso, o Oficial de Justiça deixou de intimar o agravado porque o endereço estava errado, de acordo com a certidão de ID no 12167524. Determinei a intimação da parte agravante para informar novos endereços para intimar o agravado MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. O agravante informou outro endereço, conforme a petição de ID no 15284499. Posto isso, determino que a Secretaria da 5a Turma Cível providencie a intimação da parte agravada MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, conforme o endereço informado na petição de ID no 15284499. Caso não tenha sucesso, intimem o agravante para manifestar sobre o interesse da intimação por edital, na forma da lei. Caso a intimação tenha êxito, após resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020 12:09:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador